Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRANSPORTE TERRESTRE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESOLUÇÃO No 1.432/2006 DA ANTT. LIMITAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a: 1) pagar a quantia de R$3.414,00 a autora, a título de danos materiais, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC desde o evento danoso, 21/02/2022, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; e 2) pagar a quantia de R$ 3.000,00 a autora, a título de danos morais, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação”.
2. Em breve súmula, a recorrida narra em sua petição inicial que efetuou a compra de passagem para transporte rodoviário, serviço oferecido pela requerida/recorrente, em 20/02/2022. Afirma que despachou uma bagagem, a qual nunca foi encontrada, pleiteando a indenização pelos danos materiais referentes ao valor dos pertences extraviados, somado ao valor dos pertences adquiridos durante o período da viagem, o que totalizaria R$ 6.190,00, além de reparação pelos danos morais suportados. Em contestação, a recorrente sustenta que está adstrita às normas estabelecidas pela ANTT e que, nos casos de extravio de bagagem, há limitação de indenização prevista na Resolução no 1.432/2006. Argumenta que, no caso da recorrida, a indenização máxima que seria paga, com base no art. 8o da referida Resolução, seria de R$ 1.916,54. Aduz que inexistem danos a serem reparados, pleiteando, assim, a improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID no 45111045 a 45111048). Contrarrazões de ID no 45111052 pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrente se limita a impugnar e recorrer do valor fixado a título de indenização por danos materiais, repetindo o argumento central utilizado em contestação, qual seja, que a Resolução da ANTT no 1.432/2006 limita o valor da reparação, no caso de extravio de bagagem, a R$ 1.916,54, não podendo ser estabelecido valor diverso. Os demais pontos da sentença não foram sequer abordados.
5. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
6. Com efeito, na linha do que preconiza o art. 14, § 1o, do CDC, após a caracterização da relação de consumo, a responsabilidade do prestador é objetiva, bastando a demonstração, pelo consumidor, da existência do fato, do dano e do nexo causal entre um e outro. Esta responsabilidade somente é afastada nas hipóteses do § 3o do mesmo artigo (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).
7. Nestes termos, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor instituiu sistema jurídico próprio, afastando a aplicação de normas que prejudiquem a defesa do hipossuficiente na relação consumerista. Assim, a Resolução ANTT no 1.432/2006 não deve ser aplicada no caso em que efetivamente impedir a adequada reparação dos danos causados ao consumidor (Precedente: Acórdão 1093203, 00015173620178070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 10/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. No caso em análise, é incontroverso o extravio definitivo da bagagem da consumidora, pois o relato inicial não foi impugnado nem em contestação nem em sede recursal, aplicando-se o art. 341 do CPC. A única irresignação da recorrente se refere ao valor fixado a título de danos materiais. A limitação imposta pela Resolução no 1.432/2006 afronta o principio da restituição integral, insculpido no CDC como direito básico do consumidor ( art. 6o, VI), podendo causar efetivo prejuízo à consumidora, pois não teve seus pertences devolvidos, além de ter que assumir outras despesas. Assim, à toda evidência, a limitação prevista na referida Resolução não pode ser imposta. Respaldar esta previsão é aceitar a possibilidade de retrocesso social, negando a força normativa do Código de Defesa do Consumidor e as conquistas positivadas na lei consumerista não serão implantadas em sua inteireza.
9. Por fim, cumpre registrar que o único argumento apresentado pela recorrente foi sobre a aplicação da Resolução no 1.432/2006, não havendo impugnação específica quanto ao valor fixado em sentença, razão pela qual, ante o afastamento da limitação ora pleiteada, não há que se mudar qualquer termo estabelecido pelo juízo a quo.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.